Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700263-32.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CARLA NOLETO ALI, BIANCA NOLETO MAHMOUD ALI, CAMILA NOLETO MAHMOUD ALI APELADO: LIBANO ALI MAHMOUD ALI D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de abril de 2025 17:20:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador